Tribunal: TJMT
Processo: 0004093-37.2015.8.11.0086
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0004093-37.2015.8.11.0086– CLASSE 417 – COMARCA DE NOVA MUTUM
APELANTE :- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO A SEREM CUSTEADOS PELO FUNADEP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA – TERCEIRO INTERESSADO – REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – ADMISSIBILIDADE – LIMINAR QUE DETERMINAVA O PAGAMENTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA REVOGADA PELO TJMT – ÔNUS PELO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO PERTENCENTE AO ESTADO – RECURSO PROVIDO.
Sendo reformada a decisão liminar proferida em Ação Civil Pública que determinava o custeio dos honorários advocatícios de advogado dativo pelo Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso – FUNADEP, deve-se afastar da obrigação da Defensoria Pública em arcar com o referido pagamento, porquanto conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores, os honorários de advogado dativo devem ser custeados pelo Estado.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004093-37.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Jonatan Fernandes de Moraes (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SAMUEL MOISES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 990.511.929-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), JONATAN FERNANDES DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO A SEREM CUSTEADOS PELO FUNADEP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA – TERCEIRO INTERESSADO – REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DOS
HONORÁRIOS
PELA
DEFENSORIA

PÚBLICA
– ADMISSIBILIDADE – LIMINAR QUE DETERMINAVA O PAGAMENTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA REVOGADA PELO TJMT – ÔNUS PELO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS
DO
ADVOGADO

DATIVO
PERTENCENTE AO ESTADO – RECURSO PROVIDO.

Sendo reformada a decisão liminar proferida em Ação Civil Pública que determinava o custeio dos honorários advocatícios de advogado dativo pelo Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso – FUNADEP, deve-se afastar da obrigação da Defensoria Pública em arcar com o referido pagamento, porquanto conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores, os honorários de advogado dativo devem ser custeados pelo Estado.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela
Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0004093-37.2015.8.11.0086 - Cód. 88467, pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, que condenou o réu Jonatan Fernandes de Moraes pela prática do delito previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 109 (cento e nove) dias-multa e arbitrou à advogada dativa, a título de honorários, 03 URH’S.

Inconformada, a Defensoria Pública requer a reforma da sentença a fim de afastar a fixação de honorários a serem suportados pelo FUNADEP, tendo em vista a sua completa ilegalidade e desvio de finalidade das verbas do referido fundo.

Sustenta ser incabível a determinação de pagamento de honorários à custa da Defensoria, pois nos termos da jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, os honorários de advogados dativos devem ser custeados pelo Estado (Id.
107819496 - Págs. 241/250).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não conhecimento do recurso, ou, em caso de conhecimento, requer seja desprovido (Id. 107821459).

O
parecer
, da lavra do Dr. Élio Américo, Procurador de Justiça, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 114956468).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a Defensoria Pública contra a sentença, no tocante à fixação dos honorários advocatícios arbitrados à defensora dativa nomeada, às expensas do Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (FUNADEP), sustentando que o entendimento que prevalece nos Tribunais Superiores é no sentido de que tais honorários devem ser suportados pelo Estado.

De início, convém ressaltar que a magistrada arbitrou à advogada dativa, Dra. Inês Pereira da Cruz, 03 URH’S a título de honorários, a serem suportados pelo FUNADEP.

Isso porque, nos autos da Ação Civil Pública de no 1000289-05.2019.8.11.0086, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em trâmite na 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, foi concedida liminar determinando que a Defensoria Pública entre outras obrigações:

“
iii. Abstenha-se de permitir qualquer tipo de interrupção dos serviços prestados pela Defensoria Pública da Comarca de Nova Mutum/MT, inclusive somente permitindo afastamentos a Defensores Públicos se, pelo menos, um deles estiver respondendo de forma presencial na Comarca, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada atendimento não realizado, bem como por todos os honorários advocatícios das nomeações de advogados dativos nos períodos de interrupção das atividades, a ser arcada com o Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso – FUNADEP
”.

No caso dos autos, a Portaria n° 0192/2019-DGP limitou as atuações da única Defensora Pública atuante perante o Juízo de Nova Mutum a apenas os casos afetos a réus presos, de modo que houve a interrupção dos serviços prestados.

Assim, em decisão proferida em 24/12/2019, a magistrada,

na vigência da liminar concedida no bojo da ação civil pública supramencionada, nomeou advogada dativa para apresentação de memoriais, com honorários a serem suportados pela Defensoria Pública do Estado (Id. 107819496 - Pág. 211).

Há que se ressaltar que em 26/06/2019
a decisão liminar foi parcialmente revogada por esse egrégio Tribunal de Justiça, nos autos de Suspensão de Liminar n° 1005005- 42.2019.8.11.0000. No entanto, não houve alteração no tocante à obrigação da Defensoria Pública em arcar com os honorários advocatícios arbitrados em razão das interrupções dos serviços do órgão, por meio de recursos do FUNADEP.

Todavia,
em 01/06/2020, fora provido o Agravo de Instrumento n. 1004734-33.2019.8.11.0000 interposto pela Defensoria Pública do Estado, que reformou a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Única da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação Civil Pública no 1000289-05.2019.811.0086, que deferiu, em parte, o pedido de antecipação de tutela, relegando para o mérito da ação de base o exame mais aprofundado da matéria.

Portanto, a decisão liminar proferida na Ação Civil Pública
no 1000289-05.2019.811.0086
foi reformada, sendo reservado o
exame aprofundado da matéria para o julgamento de mérito da ação, que segue em andamento.

Desse modo, deve-se afastar da obrigação da Defensoria Pública em arcar com os honorários advocatícios arbitrados em favor da advogada dativa que atuou no caso ora sob análise, uma vez que, conforme entendimento pacífico do e. Superior Tribunal de Justiça, os honorários do advogado dativo devem ser custeados pelo Estado.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO NOMEADO DEFENSOR DATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFASTOU EXPRESSAMENTE A ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA NOMEAÇÃO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. VERBA HONORÁRIA. DEVER DE PAGAR DO ESTADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. (...) 3. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ de que, inexistindo Defensoria Pública ou no caso de insuficiência desses profissionais, compete ao Estado arcar com a verba honorária do Defensor Dativo, tendo em vista ser o Estado o detentor do poder-dever de punir. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(STJ, REsp 1743604/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFENSOR DATIVO. INSUFICIÊNCIA DE DEFENSORES PÚBLICOS. NOMEAÇÃO PELO JUÍZO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ÔNUS DO ESTADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) IV. Na forma da jurisprudência do STJ, pertence ao Estado o ônus pelo pagamento de honorários advocatícios ao curador especial, quando não houver ou for insuficiente o número de Defensores Públicos - como no caso -, entendimento que se aplica, por analogia, à hipótese vertente. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, afigura-se acertada a decisão ora agravada, que, com fundamento na Súmula 568 do STJ, obstou o processamento do Recurso Especial, no ponto. V. Ainda consoante a jurisprudência do STJ, "a decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título. Sendo que "em obediência à coisa julgada, é inviável revisar, em sede de embargos à execução, o valor da verba honorária fixada em sentença com trânsito em julgado.' (AgRg no REsp 1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013)" (STJ, AgRg no REsp 1.537.336/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/09/2015). VI. Agravo interno improvido”.
(STJ, AgInt no AREsp 1038066/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017).

E, no mesmo sentido, julgado dessa Corte de Justiça,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL (...) AFASTAMENTO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DOS
HONORÁRIOS
DO
ADVOGADO

DATIVO
PELA
DEFENSORIA

PÚBLICA
- ADMISSIBILIDADE - PERTENCE AO ESTADO O ÔNUS PELO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS
DO
ADVOGADO

DATIVO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Deve-se afastar da obrigação da
Defensoria

Pública
em arcar com os
honorários
advocatícios arbitrados em favor do
advogado

dativo
que atuou na audiência de justificação, uma vez que, conforme entendimento pacífico do e. Superior Tribunal de Justiça, os
honorários
do
advogado dativo
, devem ser custeados pelo Estado”.
(N.U 0000039-34.2018.8.11.0050, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)

Em conclusão, acolho o pleito defensivo para afastar o custeio, por parte da Defensoria Pública, dos honorários advocatícios arbitrados em favor da advogada dativa, devendo o Estado arcar com as suas custas.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
para afastar o custeio, por parte da Defensoria Pública (FUNADEP), dos honorários advocatícios arbitrados em favor do advogado dativo, devendo o Estado arcar com as suas custas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022